Tribunal: TJSP
Processo: 2236894-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de quaisquer vícios a serem sanados via declaratórios – Embargante que pretende, na verdade, rediscutir matéria já amplamente analisada - Descabimento – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de dispositivo legal – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2236894-93.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, é
embargado LUIS FERNANDO VANZELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), ACHILE ALESINA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236894-93.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 38404
EDEC. No: 2236894-93.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: PIRACICABA
EBTE.:
INSTITUTO
EDUCACIONAL
PIRACICABANO
DA
IGREJA
METODISTA67
EBDO.: LUIS FERNANDO VANZELA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de quaisquer
vícios a serem sanados via declaratórios
Embargante que
pretende, na verdade, rediscutir matéria já amplamente analisada -
Descabimento Prequestionamento Desnecessidade de menção
expressa de dispositivo legal Suficiência do enfrentamento da
questão de direito debatida Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Instituto
Educacional Piracicabano da Igreja Metodista, por meio dos quais alega
existência de omissão, requerendo acolhimento do recurso para que haja
pronunciamento judicial acerca do pedido de anulação da r. sentença por
descumprimento ao art. 8o da Lei 1.060/50.
Todavia, ao contrário do alegado, não verifico a existência de
quaisquer dos vícios tipificados na lei (art. 1022, do CPC), cujo reparo venha a
acarretar na modificação do julgado.
A alegação do embargante é a de que antes de decidir de
ofício sobre a revogação da concessão dos benefícios da justiça gratuita
deveria o Juiz ter ouvido a parte interessada no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas (Item “3”, do recurso de agravo de instrumento, às págs. 03/04).
No entanto, tal como constou na r. decisão monocrática de
págs. 129/132, mantida pelo colegiado quando do julgamento do Agravo
Regimental: “De início, assevere-se que, não obstante o disposto no art. 8o, da
Lei 1060/50, pode o juiz revogar, de ofício, o benefício da assistência judiciária
quando existentes elementos suficientes nos autos para sua decretação,
conforme ocorrido no presente caso. Nesse sentido, inclusive, já se decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização. Decisão que revogou a
Justiça Gratuita concedida à parte autora. Irresignação. Descabimento.
Revogação de ofício. Possibilidade. Não há vedação para a revogação de
ofício da gratuidade judiciária. Inteligência do art. 8o da Lei 1060/50. Caso em
que a parte agravante sequer demonstrou nos autos a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236894-93.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
hipossuficiência. Revogação do benefício da Assistência Judiciária Gratuita
que deve ser mantido. Recurso não provido, com determinação.(TJSP; Agravo
de Instrumento 2212032-92.2018.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/01/2019; Data de Registro: 11/01/2019) (g.n.), dessa
forma, fica rejeitada a preliminar arguida de nulidade da r. decisão de primeiro
grau.” (pág. 130).
Na verdade, o que pretende o embargante é rediscutir matéria
já amplamente analisada, insatisfeito que se encontra com o resultado, mas,
como se sabe, a via adequada é outra.
Nesse sentido, inclusive, já se decidiu: “não cabe nos
declaratórios, rever decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual já
houve pronunciamento, tido então por correto, invertendo, em consequência, o
resultado final” (STJ - 3a Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Ainda: “Embargos de declaração. Omissão. Contradição.
Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes do art. 535, do
Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos declaratórios não
podem ser usados como meio de prequestionamento de questão constitucional
ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de recurso extraordinário
e/ou especial. Embargos rejeitados” (ED n° 845.838-1/5, Rel. Des. Walter Zeni,
32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).
Por fim, cite-se ainda julgados dos Colendos Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento,
a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde
que o tema a ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma,
Al n° 396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e
"o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
(STJ - Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.)".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236894-93.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Inexistindo, portanto, qualquer vício a ser sanado, deve o
embargante aparelhar recurso próprio, querendo, se o resultado do julgado lhe
desagrada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora